Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711766-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NILTON NUNES GONZAGA, indicando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a suspensão da vigência do Decreto no 40.648, de 23.4.2020, do DF, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial, no âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia de Covid-19. Em suas razões (ID 15989001 - Págs. 1/8), relata o impetrante que o Decreto no 40.648, de 23.4.2020, do DF, determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no âmbito do Distrito Federal, em razão da Covid-19. Alega que o texto do referido Decreto foi expedido de forma autônoma, pois não regulamenta nenhuma Lei aprovada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), sendo inconstitucional (art. 5o, II, da Constituição Federal). Aduz que não se está sob a vigência de estado de defesa ou de sítio, pois somente a Constituição Federal poderá suspender a própria Carta Magna. Assevera que estão sendo relativizados direitos fundamentais, que não podem retroceder, ainda mais sob a vigência de um Decreto Distrital. Pondera que, no art. 1o, § 2o e no art. 3o do Decreto, há a extensão de tipo penal, regulamentação de uma Lei Federal e regulamentação de atos privados ou a obrigatoriedade de um ato cível e que, ainda que fosse promulgado pela CLDF, e sancionada pelo Governador do DF, incorreria em vício da matéria, por violação ao art. 22, I, da CF. Ressalta que o Decreto Distrital é nulo e que não há uma discussão sobre o mérito de as máscaras protegerem da Covid-19, sendo uma discussão jurídica da forma utilizada pelo Governador do Distrito Federal, pois, totalmente inconstitucional e ilegal. Destaca que há quase um caos social, onde o Estado tenta multar, tornar obrigatório algo, sem respeitar a Constituição Federal e a LODF, sendo notório vídeo de pessoas indo para vias de fato com outros, que não usam máscara, o que poderá causar perigo maior,que a disseminação de um vírus. Ao final, requer a concessão da liminar para declarar a suspensão da vigência do Decreto no 40.648 de 23 de abril de 2020, do Governador do Distrito Federal. Caso haja entendimento do Tribunal de se tratar de direito individual heterogêneo, conforme Acórdão do Recurso Extraordinário no 631.111/GO do Supremo Tribunal Federal, pede que seja realizada a extensão dos efeitos da concessão da segurança individual para toda a população do Distrito Federal. No mérito, requer seja concedida a segurança para declarar nulo o Decreto Distrital no 40.648 de 23 de abril de 2020 – DF. É o relatório. O Mandado de Segurança, ação prevista constitucional, tem previsão no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federa, regulamentado pela Lei 12.016/2009. Seu objeto é a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. O impetrante busca, liminarmente, que seja declarada a suspensão da vigência do Decreto no 40.648 de 23 de abril de 2020 do Governador do Distrito Federal, o qual determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em todo o Distrito Federal, em razão da Covid-19. Em uma análise inicial, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou o Decreto no 40.648, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em todo o Distrito Federal em razão da Covid-19. Constata-se que, em seu art. 1o, § 4o, o Decreto dispõe que a obrigatoriedade do uso de máscara perdurará enquanto vigorar o estado de emergência previsto no Decreto no 40.475, de 28 de fevereiro de 2020. Como se nota, vigora no Distrito Federal um estado de emergência no âmbito da saúde pública (Decreto no 40.475 de 28/2/2020). É público e notório que uma pandemia alcançou âmbito mundial e, devido à facilidade da transmissão entre humanos e à letalidade, esforços extraordinários têm sido empreendidos pelos governos dos mais diversos países. Em que pese o fundamento do impetrante, as medidas impostas pelo Governo do Distrito Federal vão ao encontro do que recomenda a Organização Mundial da Saúde e os demais especialistas, tendo em vista a necessidade de achatamento da curva de contaminação da população, a fim de possibilitar o necessário e melhor atendimento médico hospitalar à população, já que, se todos precisarem dele ao mesmo tempo, não haverá leitos e médicos suficientes. Jonas Brant, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) e membro do Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde da Covid-19 (COES) da UnB, reforça a importância de mudanças na rotina da população brasiliense, com a adoção do isolamento social provisório, além da incorporação de novos hábitos de higiene, sendo essenciais para a prevenção da doença. (http://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4010-especialistas-orientam-sobre-medidas-para-proteger-a-populacao-do-coronavirus). Segundo nota técnica de pesquisadores brasileiros sobre o panorama atual da Covid-19, assinada pelos cientistas Mauro Sanchez, Ivan Zimmermann (ambos da UnB), Afrânio Kritski, Guilherme Werneck, Rafael Galliez, Roberto Medronho (todos da UFRJ) e Domingos Alves (USP), vivemos uma crise sem precedentes na saúde pública mundial. De acordo com os pesquisadores, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília atuariam como eixos de disseminação da infecção para outras partes do país. A situação hoje sugere que estamos à frente de uma situação de gravidade sem precedentes na história recente brasileira. (https://noticias.unb.br/117-pesquisa/4030-coronavirus-pesquisadores-da-unb-ufrj-e-usp-emitem-nota-tecnica). O Brasil é um dos países com transmissão comunitária da Covid-19. Nesta data, temos a confirmação de 218.223 contágios e mais de 14 mil óbitos. Dessa forma, tendo em vista a gravidade do momento por que passa nosso país, devem ser observadas algumas medidas a fim de evitar a propagação da Covid-19, preservando a saúde e a vida. O direito à vida, à saúde e à dignidade humana são fundamentos e garantias constitucionais (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput, e art. 6o, caput) que, em aparente conflito com os demais princípios, sobrepõem-se por si sós e prescindem de maiores delongas como fundamentos da presente decisão. Impedir o direito de ir e vir fere direito constitucionalmente assegurado. Contudo, a imposição de regras em benefício de todos é perfeitamente aceitável. O impetrante pode ser infectado e não se importar. Todavia, não pode ser potencial agente transmissor para aqueles que estão cumprindo as regras. Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente (Rcl 40161 MC / RJ – Rio de Janeiro. Medida Cautelar na Reclamação. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 29/4/2020. Publicado em Processo Eletrônico DJe-109. Divulg.: 04/05/2020. Public.: 05/05/2020), confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal no combate à Covid-19 não afastam a competência concorrente de estados e municípios para criar normas nesse sentido. Em conclusão, em uma análise inicial, tenho que a exigência de uso da máscara facial em todo o Distrito Federal está de acordo com os protocolos de segurança sugeridos pela OMS e prestigia a vida e a saúde da população do Distrito Federal. Não vislumbro motivo, neste momento, para afastar a determinação imposta pelo decreto governamental, devendo a questão referente a eventual competência administrativa ou ofensa à Constituição ser melhor abordada quando do julgamento do mérito. Finalmente, registro que ao Poder Judiciário não é dado intervir em políticas públicas implementadas pelos governantes eleitos. Pode, com muita cautela, controlar eventuais ilegalidade ou abuso de poder. Nada além disso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR até o julgamento do mérito deste mandado de segurança. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, integrar a lide. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar as informações. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020 12:56:45. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator